Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-03.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018274-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERMANO DE MENESES LYRA FILHO - CPF: 706.482.471-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FUNDO DE INVESTIMENTOS DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3º, INSTRUÇÃO DA CVM 356). LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto nos art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3º da Instrução da CVM 356) que, embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018274-03.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Hermano de Meneses Lyra Filho

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Noverde Ep

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Não há custas ou honorários, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.099/95.”

O Reclamante, ora Recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 3.753,34 com inclusão indevida em 11/12/2022. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

No presente caso, a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por entender que a parte Reclamada “
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP” não possui
personalidade jurídica, por isso, não podem figurar no polo passivo da presente demanda.

A Lei n. 8668/93 que disciplina a constituição dos Fundos de Investimentos, prevê expressamente em seu artigo 1º que eles não terão personalidade jurídica,
in verbis:

Art. 1º Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976
, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.

Na lição de Arnoldo Wald, embora o fundo de investimentos não tenha personalidade jurídica, caracteriza-se como tendo
: “a) capacidade processual nos termos do CPC; b) patrimônio próprio; c) escrituração contábil própria; d) órgão representativo dos investidores, que é a Assembleia Geral, com caráter deliberativo restrito e sem funções executivas
”.

Nesse ponto concluiu:
“Na realidade trata-se de uma situação intermediária entre a personalidade jurídica própria e o condomínio do Código Civil, tendo até alguma analogia, embora remota, com os chamados condomínios especiais, como o que existe no edifício de apartamentos ou nos conjuntos habitacionais, em virtude da natureza específica do mandato dado ao administrador e de inaplicabilidade das normas referentes à divisão da coisa comum”.
(WALD, Arnoldo. “Da natureza jurídica do fundo imobiliário”. In: Revista Forense, n. 309. Rio de Janeiro: Forense, 1009).

Logo, denota-se que a Reclamada tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos de Investimentos
são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que: “
os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I- serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

Por sua vez, o artigo 75 do Código de Processo Civil, preceitua que:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nos termos do inciso III do art. 778 do Código de Processo Civil:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”

Nesse sentido:

“
Não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico”.

(TJ-MT 10026984720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

“Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado
”. (
N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Portanto, nos termos do disposto nos art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Sentença anulada.

Logo, a sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3º da Instrução da CVM 356) que, embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do CPC.

Os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023